Tribunal: TJBA
Processo: 0546719-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0546719-09.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Julio Cesar Silva Queiroz Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). ALEGADO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO COMBATIDO – EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO SEM MODIFICAÇÃO DO ARESTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. I - CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos por Júlio César Silva Queiroz, apontando erro material no acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 0546719-09.2016.8.05.0001, por esta Turma Julgadora que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual e deu-lhe provimento, para condenar o Réu/Embargante à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, caput, do CP. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão embargado e (ii) consequentemente, acolher o pleito de absolvição do Embargante. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O alegado erro material apontado pela Defesa tem procedência, eis que a fotografia do Réu/Embargante, exibida à vítima na audiência de instrução e julgamento realizada em 30.08.2022, havia sido extraída do sistema SIAPEN e retirada no ano de 2018. Entretanto, tal fato não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. 4. De igual modo, ainda que transcorridos quatro anos entre a data da fotografia e o dia da audiência instrutória, é natural que a fisionomia da pessoa sofra alterações perceptíveis, sobretudo em razão de mudanças comuns, como corte de cabelo, uso ou estilo de barba, entre outras características físicas que podem variar significativamente. IV - Dispositivo e Tese Embargos de Declaração acolhidos em parte sem modificação do aresto. Tese de julgamento: 1. “Erro material em relação a data do fotografia exibida em audiência que não conduz a modificação do aresto”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 8002462-36.2024.8.05.0000.1, da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Embargante Júlio César Silva Queiroz. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer dos Embargos de Declaração e acolhê-los, para corrigir o erro material apontado, sem modificação do aresto combatido, na forma do voto da Relatora. Salvador,